Tribunal: TJDFT
Processo: 0733693-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBJETO. VEÍCULO ELÉTRICO ZERO QUILÔMETRO. ADQUIRENTE. PESSOA FÍSICA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CONCESSIONÁRIA E MONTADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO (CDC, ARTS. 2o E 3o). MOTOR ELÉTRICO. ALIMENTAÇÃO. BATERIA DE ALTA TENSÃO. VÍCIO DE QUALIDADE. MANIFESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. CONSERTO. NEGATIVA. ACIONAMENTO DA GARANTIA. DIREITO ASSEGURADO AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 18). EFETIVAÇÃO DA TROCA SEM CUSTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. PROTAGONISTAS DA CADEIA DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO DA COMINAÇÃO. MATÉRIA INOPONÍVEL AO CONSUMIDOR E PERTINENTE À FASE EXECUTÓRIA. DANOS MORAIS AFETANDO O ADQUIRENTE. FRUSTRAÇÃO DA AQUISIÇÃO MOTIVADA PELO INADIMPLEMENTO DAS FORNECEDORAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO PLENA DO PRODUTO DURÁVEL. RECUSA E RESISTÊNCIA NO RECONHECIMENTO DO VÍCIO E SOLUÇÃO. TRANSTORNOS, CONTRATEMPOS E HUMILHAÇÕES. FATOS QUE EXORBITAM O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RETIFICAÇÃO. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. EMBARGOS ACLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA IMPOSTA NA ORIGEM (CPC, ART. 1.026, §2o). LEGITIMIDADE. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. AÇÃO DE DUPLA NATUREZA. COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ADEQUAÇÃO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. PRELIMINARES. IMPUTAÇÃO DE VÍCIO A DOCUMENTO ANEXO À EXORDIAL. APELOS. ARGUIÇÕES DESGUARNECIDAS DE VINCULAÇÃO COM O ORIGINALMENTE FORMULADO E RESOLVIDO. INOVAÇÃO PROCESSUAL. AFERIÇÃO. OCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA. PROVA DESNECESSÁRIA E IRRELEVANTE. VÍCIOS E FALHAS PATENTEADAS E RECONHECIDAS PELAS RÉS. INEXISTÊNCIA DE FATO CONTROVERSO A DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA DE NATUEZA TÉCNICA. NULIDADE AUSENTE. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA. APELAÇÃO DA MONTADORA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES RESOLVIDAS. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.